Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008015-60.202.811.0000 – COMARCA DE ITIQUIRA
IMPETRANTE: Z.L. DE ÂNGELO COMÉRCIO DE MADEIRAS – ME
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
VISTOS,
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Z.L. DE ÂNGELO COMÉRCIO DE MADEIRAS – ME, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que determinou a doação da madeira apreendida nos termos de apreensão no 115628 e 115629, bem como a doação dela, a entidades locais de utilidade pública.
Sustenta que a decisão judicial atacada feriu seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, pois apresentou defesa no processo administrativo que tramita na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, e que ainda não foi julgado, pois encontra-se na fase instrutória.
Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão objurgada.
É o breve relato.
DECIDO.
Consta dos autos que, no dia 13/06/2018, NAZARENO FIORAVANTE DE ÂNGELO foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 46, par. único, 54 e 68, todos da Lei n. 9.605/98, pois estava “comercializando madeira sem possuir licença de operação e cadastro na SEMA”.
Além disso, a madeireira funcionava sem licença e/ou autorização dos órgãos ambientais, mantendo um “grande volume de madeira” [419,697 m3] em depósito, sem as licenças obrigatórias.
Interrogado, NAZARENO confirmou à autoridade policial que não possuía ditas licenças e autorizações, “por achar que o alvará era suficiente”.
A empresa impetrante teve suas atividades embargadas/interditadas por meio do Termo de Embargo/Interdição no 120391, de 14/06/2018, dentro outros motivos, por terem sido apreendidas madeiras cuja extração é proibida, como a castanheira e o pequi.
O Ministério Público requereu, incidentalmente, a doação da sobredita madeira a entidades de utilidade pública, antes o risco de perecimento dela, pois armazenada em local aberto, sujeito às intempéries climáticas, o que restou deferido pelo juízo, mediante prévia avaliação.
A decisão judicial encontra amparo no artigo 25, § 3o, da Lei no 9.605/98, que dispõe:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
[...]
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
[...]
Na mesma linha é o que dispõe o Decreto 6.514/2008, em seu art. 107, III, verbis:
Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:
[...]
III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.
No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora determinou a prévia avaliação da madeira, tal como determinam as normas aplicáveis à espécie.
Quanto à alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, estes serão assegurados no processo em que se apura os crimes ambientais mencionados, e não no incidente instaurado, que visa apenas dar ao produto apreendido, sujeito à deterioração, a destinação que determina a lei.
Destaco que a doação, determinada pelo juízo de origem, é necessária quando se trata de madeiras, sujeitas a deterioração, não havendo qualquer ofensa ao direito dos impetrantes, eis, que o procedimento está previsto em Lei. Nesse sentido:
[...] No mais, a doação é medida imperiosa em se tratando de madeiras oriundas de apreensão por ilícito administrativo e/ou penal, consoante deixa claro o artigo 25 da lei n.o 9.605/98. Ausente, portanto, a verossimilhança do alegado. Agravo de instrumento conhecido e provido. [TJ-AM - AI: 40006307820158040000 AM 4000630-78.2015.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 16/05/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2016].
Ademais, não há risco de perecimento do direito pleiteado, pois, caso seja comprovada a regularidade e legalidade da madeira apreendida, a impetrante poderá pleitear o recebimento do montante da avaliação, em espécie, conforme estabelece o art. 105, parágrafo único, do Decreto no 6.514/2008:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
A manutenção da madeira em depósito, nas condições em que se encontra, por seu turno, pode dar azo à sua deterioração, uma vez a apreensão dela já se deu há quase dois anos.
Diante do exposto, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, o direito líquido e certo alegado, INDEFIRO A LIMINAR almejada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.